Tribunal: STF
Processo: RE 1286300
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região confirmou o entendimento do Juízo quanto à improcedência do pedido de complementação de recursos do Fundo de Participação dos Municípios – FPM. No extraordinário, o recorrente aponta violados os artigos 5º, incisos XXXV, 18, 93, inciso IX, 158, 159, 160 e 161, inciso II, da Constituição Federal. Afirma nulo o julgamento dos embargos de declaração por negativa de prestação jurisdicional. Alegando pertencerem ao Município os valores alusivos ao FPM desde a sua arrecadação, sustenta comporem o montante os juros que remuneram o capital depositado antes do repasse.
    2. De início, descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por se fazer voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do País. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica, versando sobre os motivos pelos quais entendeu ser inexigível o repasse dos valores referente a juros remuneratórios.
    Eis a síntese do acórdão recorrido:
    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. PRETENSÃO DO MUNICÍPIO DE RECEBER JUROS INCIDENTES ATÉ O REPASSE DOS 2% DE ARRECADAÇÃO DO IR E DO IPI. ART. 159, I , D E E, DA CF/88. IMPROCEDÊNCIA. VALORES DE PROPRIEDADE DA UNIÃO. DESPROVIMENTO.
    1. Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da UNIÃO a repassar os 2% da arrecadação de IR e IPI destinados ao FPM, acumulados, na Conta Única da União, durante o ano, e entregues à Edilidade em julho e dezembro (art. 159, I, d e e , da CF/88), conjuntamente com os juros pagos pelo BACEN no período.
    2. Sobre a regra de regência da prescrição, incide, no caso, o art. 1º, do Decreto nº 20.910/32, no sentido de que " as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem " (inexistindo, nessa norma, distinção entre valores principais e acessórios), não havendo espaço para a adoção da prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, III, do CC.
    3. Antes do seu repasse ao Município, os 2% de arrecadação do IR e do IPI destinados ao FPM ficam depositados em conta da UNIÃO, rendendo juros pagos pelo BACEN, segundo a MP nº 2.179-36/2001, que reza: " As disponibilidades de caixa da União depositadas no Banco Central do Brasil serão remuneradas, a partir de 18 de janeiro de 1999, pela taxa média aritmética ponderada da rentabilidade intrínseca dos títulos da Dívida Pública Mobiliária Federal interna de emissão do Tesouro Nacional em poder do Banco Central do Brasil ".
    4. A MP nº 2.179-36/2001 rege a relação de natureza obrigacional entre a UNIÃO e o BACEN, não se aplicando a obrigações assumidas entre estas pessoas jurídicas e terceiros.
    5. Não existe qualquer norma jurídica que imponha à UNIÃO a entrega, ao Município, dos juros pagos pelo BACEN, juntamente com o repasse da cota correspondente do FPM.
    6. É preciso distinguir duas situações, claramente diferenciadas pela própria terminologia adotada pelo Texto Constitucional: a) nos casos de repartição das receitas tributárias ancorados nos arts. 157 e 158, da CF/88 (" Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal " e " Pertencem aos Municípios ", respectivamente), o produto da arrecadação pertence a Estados, Distrito Federal e Municípios, desde a origem, de modo que, enquanto não repassados os valores aos seus legítimos titulares, se justificaria a incidência de juros no período de retenção; b) em relação aos repasses do FPM, embasados no art. 159, I, d e e , da CF/88 (" A União entregará "), os valores apenas passam a integrar o patrimônio dos entes destinatários, quando de sua transferência pela UNIÃO, de modo que, até lá, são de propriedade do ente público federal, ao qual, portanto, e apenas a ele, na condição de dono do capital, se reconhece o direito à remuneração pelos juros.
    7. Por outro lado, não há que se falar em incidência de juros de mora, na hipótese em que a UNIÃO não descumpre o prazo constitucionalmente fixado para o repasse dos montantes do FPM.
    8. Apelação desprovida. 
    O acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. Confiram com as seguintes ementas: 
    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. JUROS DE MORA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. 1. Dissentir das conclusões adotadas demandaria o reexame do material probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente à questão, providência vedada nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 2. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco a oposição de embargos de declaração foi suficiente para sanar eventual omissão, uma vez que a questão foi tardiamente aventada. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF) 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário nº 1.259.659, Primeira Turma, relator o ministro Roberto Barroso, acórdão publicado no Diário da Justiça de 14 de agosto de 2020).
    Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Fundo de Participação dos Municípios. Incidência de juros. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de pré-questionamento. Súmula 282. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária fixada pela origem majorada em 20%. (agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário nº 1.208.521, Segunda Turma, relator o ministro Gilmar Mendes, acórdão publicado no Diário da Justiça de 3 de abril de 2020).
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 17 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator